Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GMB ENGENHARIA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do incidente que apura a ocorrência de fraude à execução cumulado com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na qual foi reconhecida a existência de grupo econômico para determinar a inclusão da empresa RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, nos autos principais, para responder pelo débito, bem como para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ré (GMB ENGENHARIA).
2. Em suas razões recursais, a agravante apontou que as meras semelhanças não podem embasar decisão que afetará patrimônio de pessoa jurídica totalmente estranha à relação entre as partes. Ressaltou que não houve demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, não estando presentes os requisitos autorizadores para configurar a desconsideração. Pontuou que embora haja a alegação de que as empresas têm a mesma atividade, os QSA’s/CPNJ’s demonstram que suas inscrições e notas fiscais são diferentes, assim como as atividades principais não se assemelham. Afirmou que nunca vendeu material de construção, pois sua atividade principal é a construção de edifício. Pontuou que as atividades são diferentes e que a extinção empresa aqui recorrente e a data de criação da RMB materiais de construção não possuem semelhança temporal. Aduziu que a decisão agravada não pode ter como fundamento a intimação feita na mesma pessoa e validada para todas as partes. Ressalvou que a agravante foi extinta, não possuindo endereço comercial, desta feita, não merece prosperar a alegação de que funcionam no mesmo endereço. Ratificou que não há provas de que o sócio da GMB Engenharia possuía o propósito de continuar a exploração da atividade econômica de construção de edifícios e obras em geral. Observou que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, não havendo indícios de ações abusivas ou fraudulentas, com excesso de poder ou desvio do objeto social e que a mera frustração da execução não é suficiente para que seja deferida tal medida. Ao final, requereu o deferimento do efeito suspensivo, suspendendo-se o prosseguimento do incidente de fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica, bem como provimento ao recurso para anular a decisão agravada, retirando-se a RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO do polo passivo da execução, decretando a nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução e autorizou a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 5523836). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor.
5. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos do cumprimento de sentença (0712533-91.2022.8.07.0006), bem como apontado neste recurso, a agravante foi extinta e não funciona desde janeiro de 2023, contudo, sua baixa se deu de forma irregular, a teor dos arts. 1102 e 1103, inciso IV do Código Civil, já que não cumpriu com as obrigações para com seus credores, restando acertada a decisão do juízo a quo para proceder com o incidente de fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica.
6. Julgado recente deste TJDFT destaca que: “A utilização de empresas de grupo econômico familiar, como meio para ocultação de patrimônio e empecilho para o cumprimento de execução de débitos originados por sociedade dissolvida irregularmente, justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio de familiares do devedor principal, pertencentes ao quadro societário das novas empresas. (Acórdão 1787702, 07373163420238070000, Relatora: Des.a VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 7/12/2023). Ante a comprovação de fraude à execução, a criação da empresa RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO se deu como forma de prejudicar os credores da agravante, demonstrando a sucessão empresarial com formação de grupo econômico, devendo tal empresa integrar o cumprimento de sentença para satisfação do débito, conforme decisão de primeiro grau, bem como para a empresa executada sofrer os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.